Tribunal: TJMT
Processo: 0011408-87.2009.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0011408-87.2009.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (EMBARGADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), RAIMUNDO DE SOUSA FILHO - CPF: 523.015.831-04 (EMBARGANTE), IVANETH APARECIDA DA CRUZ - CPF: 544.468.481-00 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO FEGURI - CPF: 690.551.061-00 (ADVOGADO), KERGINALDO ALMEIDA CRUZ - CPF: 708.869.461-15 (ADVOGADO), ELIZABETH DE LIRA SOUZA (EMBARGANTE), IVANETH APARECIDA DA CRUZ - CPF: 544.468.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO LUIS DE ARAUJO - CPF: 203.167.551-68 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
N.
0011408-87.2009.8.11.0002

EMBARGANTES:
RAIMUNDO DE SOUSA FILHO e ELIZABETH DE LIRA SOUZA

EMBARGADO:
GERALDO LUÍS DE ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RAIMUNDO DE SOUSA FILHO e ELIZABETH DE LIRA SOUZA
contra acórdão unânime (ID. 208532185) que negou provimento à Apelação Cível interposta pelos ora Embargantes contra
GERALDO LUÍS DE ARAÚJO,
nos autos da Ação de Imissão na Posse.

Os
Embargantes aduzem omissão no Acórdão, alegando que não foi analisado o pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel. Com isso, pedem o acolhimento dos Embargos.

Contrarrazões ID. 213013685, pelo desprovimento dos Embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

Quanto à alegação de omissão, os Embargos não merecem ser acolhidos, visto que o Acórdão embargado tratou de forma clara e expressa a matéria ora ventilada, quando assim dispôs:

“(...) é descabida a pretensão de retenção do imóvel com a finalidade de receber o pagamento pelas benfeitorias, visto que não se vislumbra a boa-fé dos Apelantes frente à permanência na posse do bem quando findo o prazo de entrega do imóvel.

Assim, se há benfeitorias no local, foram edificadas sob o manto da posse precária e injusta, razão pela qual não há que se falar em direito de retenção.”

Assim, nota-se que o Acórdão embargado elucidou a questão, de modo que
não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024